Tribunal: STF
Processo: HC 51677
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
Habeas corpus. Alegada omissão do acórdão condenatório, na apelação, pela falta de expressa referência à manifestação dos demais julgadores sobre prescrição acolhida pelo voto vencido. Nulidade pretendida. Improcedência de arguição. Implícita rejeição da prescrição e omissão que poderia ser sanada por meio de embargos declaratórios. Interposição, outrossim, de embargos infringentes, que permitiram a apreciação da prescrição invocada. 
Inexistência da nulidade. 
Prescrição. Condenação em segunda instância. A prescrição se rege pela pena em abstrato quando o réu, absolvido em primeira instância, vem a ser condenado em segunda. Pedido de habeas corpus indeferido.